Tribunal: TJMT
Processo: 1035241-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035241-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ANA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.846.231-69 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Benefício previdenciário. Tutela de urgência. Suspensão de descontos. Astreintes. Prazo para cumprimento. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados lançados em benefício previdenciário de pensão por morte, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00.

2.
Fundamentação da decisão agravada na alegação de inexistência de autorização contratual e no caráter alimentar do benefício, afastando-se, em juízo de cognição sumária, eventual prejuízo às instituições financeiras.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos; (
ii
) a multa cominatória fixada é proporcional e razoável; e (
iii
) é necessária a fixação de prazo específico para cumprimento da obrigação imposta.

III.
Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito pela comprovação dos descontos questionados e o perigo de dano pela natureza alimentar do benefício previdenciário, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos.

4. A ausência de prazo específico para cumprimento da ordem judicial recomenda a fixação de prazo razoável, sendo adequado o lapso de cinco dias, nos termos do art. 218, §3o, do CPC, em atenção à efetividade da medida e à proteção do benefício alimentar.

5. As dificuldades operacionais ou burocráticas relacionadas ao órgão pagador não afastam a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento da ordem judicial.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e o valor fixado mostra-se proporcional à capacidade econômica da agravante e à necessidade de assegurar a efetividade da tutela, podendo ser revisto caso se torne excessivo.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido
e
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
:

"
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação de empréstimo consignado e risco decorrente do caráter alimentar do benefício. 2. A ausência de prazo expresso para cumprimento da ordem judicial autoriza a fixação de prazo razoável, sendo adequado o prazo de cinco dias para cessação dos descontos, sem afastar a incidência de astreintes proporcionais e eficazes.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300, 218, §3o, e 537, §1o

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.766.329/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.02.2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
Banco Daycoval S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
/MT
, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais

(PJE no
1000803-94.2025.8.11.0102
), que
deferiu
o
pedido liminar de
suspensão de descontos, decorrentes de empréstimos consignados, lançados no benefício da parte autora
Ana Vieira dos Santos
, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00
.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau consignou que
, diante da alegação de não autorização dos empréstimos consignados, os descontos lançados pelas instituições financeiras em benefício previdenciário de pensão por morte, o qual possui natureza alimentar, acarretariam prejuízos à agravada.
Outrossim, não haveria prejuízos aos demandados, porquanto poderão efetivar as cobranças dos montantes com consectários legais, no caso de improcedência da demanda (ID
209288266
– autos de origem).

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
320629371
)
, a parte recorrente sustenta que
a agravada possui contratos de diversos serviços junto à agravante, o que evidencia conhecimento das modalidades contratuais pactuadas. Aduz que a agravada foi informada das condições contratuais e, com sua anuência, preencheu a proposta que foi avaliada e aprovada pela instituição financeira.

Afirma que a aplicação de
multa
no presente caso é indevida, tendo em vista que o juízo de primeiro grau não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício da agravada
,
especialmente pelos trâmites do órgão pagador (INSS), que exige programação prévia.

Prossegue dizendo que a multa fixada é excessiva e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa.

Por estas razões, requereu o provimento do recurso para
, liminarmente, conceder efeito suspensivo à decisão atacada. No mérito, reformar a decisão para excluir a multa imposta e, subsidiariamente, reduzir a multa ou limitá-la ao valor do contrato.

A liminar recursal foi
in
deferida
(ID
320699351
).

As contrarrazões foram apresentadas
pela agravada, que argumenta
que

restou demonstrada a probabilidade do direito consubstanciada pela abusividade dos descontos e que o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário. Afirma que a multa aplicada é proporcional a capacidade econômica do banco e necessária para garantia da coercitividade da ordem, além de que a responsabilidade para suspensão dos descontos é da instituição financeira, não sendo oponíveis questões burocráticas do INSS para cumprimento da ordem judicial (ID
323336370
)
.

Preparo recursal
recolhido

(ID
321030888
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A questão jurídica central reside em aferir se a decisão interlocutória que determinou a suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 por desconto indevido, observa os requisitos do art. 300 do CPC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos
no art. 537, §1o, do CPC, especialmente no que tange ao
quantum
da
multa
e à exequibilidade do prazo
para cumprimento da obrigação.

A
parte
agravante sustenta que o contrato firmado é válido e regular, porquanto
inexiste vício de consentimento.

Neste ponto, acertada a decisão proferida pelo magistrado de origem, que entendeu estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada
, tendo em vista que a agravada comprovou os descontos realizados pelos demandados (probabilidade do direito) e que a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário lhe acarretaria prejuízos (perigo da demora).

Consoante entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça
, é legitima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando

há indícios

de fraude na contratação de empréstimo consignado
(Precedentes
: N.U 1037420-68.2025.8.11.0000, j. 10/12/2025;
N.U 1022587-45.2025.8.11.0000
, j.
20/08
/2025)
.

Outrossim, o agravante alega que
“(...) o
magistrado singular sequer se atentou que não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, se atentarmos aos ditames do CPC, teríamos em tese prazo para cumprimento da avença em somente 5 dias, é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida (...)”
, razão pela qual este e. Tribunal de Justiça
deveria fixar prazo razoável para cumprimento, não
inferior
a trint
a dias, para cumprimento.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento imediato em razão do processamento da folha do INSS.

Neste ponto, merece parcial provimento.

Considerando que a decisão agravada não fixou prazo específico para o cumprimento da obrigação, utilizando apenas o termo “imediatamente”, que é impreciso, entendo razoável estabelecer o prazo de 05 (cinco)
dias
, aplicando
-se o previsto no artigo 218,
§
3o do Código de Processo Civil
. O prazo de 30 (trinta) dias mostra-se excessivo, sobretudo em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário
, que continuaria sofrendo descontos indevidos durante esse período.

Além disso, a responsabilidade pela suspensão dos descontos é da instituição financeira, que possui meios diretos de comunicação com o órgão pagador para cessar a averbação. A alegação de dificuldades burocráticas não pode justificar o descumprimento de ordem judicial.

Em recente decisão, esta Primeira Câmara consignou que
“o prazo de cinco dias é razoável, considerando os meios tecnológicos disponíveis para suspensão dos descontos. A alegação de dependência do INSS não exime a agravante do dever de cumprimento”

(N.U 1028095-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
.

Por sua vez, em relação
ao
valor da multa cominatória, cumpre ressaltar que o
instituto das
astreintes
, previsto no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não indenizatória. Para que a medida seja eficaz frente a uma instituição financeira de grande porte econômico, o valor não pode ser irrisório, sob pena de estimular o inadimplemento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor fixado a título de
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo, sempre que se verificar a desproporcionalidade do montante, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.766.329/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

No presente caso, o valor de multa fixa em R$ 5.000,00 reais não se mostra desproporcional, levando-se em conta a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de efetividade da medida coercitiva.

Cumpre ressaltar que, diversamente do que sustenta o agravante, não procede a alegação de que o valor da multa seria superior ao montante contratual ou que haveria incidência diária da penalidade. Com efeito, da análise detida dos autos verifica-se que a multa cominatória foi estabelecida em valor fixo, não se sujeitando a qualquer forma de incidência periódica em caso de descumprimento. Ademais, o
quantum
arbitrado mostra-se inferior ao valor do contrato, circunstância que afasta, de modo categórico, a tese de desproporcionalidade ou excesso ventilada pelo recorrente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento
para estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias
para que a agravante
suspenda os descontos lançados no benefício previdenciário da agravada, mantendo-se inalterada a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026